Tribunal: TJBA
Processo: 8002466-79.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002466-79.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANNA RAQUEL SOUSA PRESA Advogado(s):FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784/STF. TEMA 683/STF. INAPLICABILIDADE DE RECLAMAÇÃO COM EFEITOS INTER PARTES. LIMITES DA LRF. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível nº 8002466-79.2022.8.05.0150, mantendo sentença que julgou procedente o pedido de ANNA RAQUEL SOUSA PRESA para determinar sua nomeação e posse no cargo de Analista Judiciário/Subescrivão, referente ao Concurso Público nº 01/2014 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A candidata foi classificada na 663ª posição, estando abrangida por precedente do Tribunal Pleno que reconheceu o direito à nomeação até a 964ª posição para o mesmo cargo, em razão de preterições arbitrárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido diante da alegada ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se candidata aprovada em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação no caso de preterição; (iii) determinar se a decisão diverge do Tema 784/STF ao reconhecer preterição a partir de vacâncias e ocupações irregulares; (iv) definir se o ajuizamento após o prazo de validade do concurso impede a pretensão à luz do Tema 683/STF; e (v) verificar a pertinência da Rcl nº 58919/BA e dos argumentos de legalidade da manutenção de comissionados, cedidos e estabilizados pelo art. 19 do ADCT, bem como de restrições orçamentárias, para afastar o direito reconhecido. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasto a preliminar de ausência de dialeticidade quando o agravante, ainda que reiterando fundamentos, impugna os motivos determinantes da decisão monocrática e pleiteia sua reforma, viabilizando o exame do mérito pelo colegiado. O Tema 784/STF admite a convolação da expectativa de direito do aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada, reveladora da inequívoca necessidade de provimento durante a validade do certame. O Tribunal Pleno do TJBA, no MS nº 8000783-45.2017.8.05.0000, reconhece preterição para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão do concurso de 2014 e firma parâmetro de nomeação até a 964ª posição, no qual se insere a candidata classificada na 663ª colocação. A preterição resulta de fatores constatados no leading case, como vacâncias por aposentadorias e exonerações sem reposição, desistências/renúncias de candidatos, vagas remanescentes do Edital de Aproveitamento nº 96/2017 (com necessidade declarada de preenchimento e déficit de provimento), além de substituições e ocupações que mantêm terceiros em funções permanentes típicas de cargo efetivo. O precedente invocado pelo agravante (AgRg no RE nº 607.590/PR) não se aplica quando o reconhecimento do direito decorre de preterição em vagas existentes e da necessidade evidenciada de provimento, e não de mera criação de novos cargos sujeita à discricionariedade administrativa. O Tema 683/STF não impede a pretensão quando a preterição é demonstrada durante o prazo de validade do concurso e a demanda é proposta dentro do prazo prescricional quinquenal, ainda que ajuizada após o término da vigência do certame. A Rcl nº 58919/BA não se estende automaticamente ao caso por envolver cargo diverso (Técnico Escrevente), além de produzir efeitos inter partes e exigir aderência estrita ao paradigma, inexistente na espécie. A manutenção de servidores comissionados, cedidos e estabilizados pelo art. 19 do ADCT não afasta a nomeação de candidatos aprovados quando evidenciada a existência de déficit e a ocupação de funções permanentes por vínculos diversos do cargo efetivo, caracterizando preterição. Limitações orçamentárias não prevalecem sobre direito subjetivo reconhecido judicialmente, especialmente quando os relatórios de gestão fiscal do TJBA indicam situação abaixo do limite prudencial no período considerado. A estabilidade e coerência jurisprudencial, nos termos do art. 926 do CPC/2015, impõem a observância do entendimento consolidado pelo Tribunal Pleno para casos análogos. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8002466-79.2022.8.05.0150, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA, e, como agravada, ANNA RAQUEL SOUSA PRESA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)